Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603173-61.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
15/11/2024
Número: 0603173-61.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 05/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - PIERPAOLO PETRUZZIELLO -
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 PIERPAOLO PETRUZZIELLO DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
PIERPAOLO PETRUZZIELLO (EMBARGANTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44142037
17/10/2024
16:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.019

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603173-
61.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 PIERPAOLO PETRUZZIELLO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
EMBARGANTE: PIERPAOLO PETRUZZIELLO
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EFEITOS
INTEGRATIVOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso de embargos de declaração oporto por
Pierpaolo Petruzziello, candidato a deputado federal não eleito nas
eleições de 2022, em face do acórdão nº 63.778 que, por unanimidade
de votos, desaprovou as contas do prestador e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, com fundamento no
artigo 32, §1º, inciso VI, § 2º e §3º, artigo 35, §2º, inciso I, e artigo 79,
§1º e §2º, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019.

1.2 O embargante alega que o acórdão recorrido apresenta omissão,
contradição e obscuridade.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
rejeição dos embargos de declaração.
Num. 44142037 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:10:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716101926700000043092052
Número do documento: 24101716101926700000043092052
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:13:54

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Há três questões em discussão: i) saber se houve omissão no
acórdão em relação à aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade; ii) saber se há contradição no julgamento das contas ao
considerar irregularidade de pequena monta como apta a ensejar a
desaprovação; e iii) saber se a decisão é obscura ao considerar
irregularidades nos gastos com combustíveis, desconsiderando a
justificativa apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral e do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis
para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material.

3.2 Há omissão quanto à análise da gravidade das irregularidades que
ensejaram a desaprovação das contas, sendo integrada à
fundamentação a não aplicabilidade ao caso concreto dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que a soma das
irregularidades ultrapassa 10% do valor total das despesas de
campanha.

3.3 Não foi verificada contradição na análise das irregularidades, uma
vez que o julgamento considerou a totalidade dos apontamentos
técnicos.

3.4 Em relação à obscuridade, concluiu-se que o acórdão apresentou
fundamentação suficiente sobre a irregularidade dos gastos com
combustíveis, seguindo as disposições do artigo 35, §11º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, e a jurisprudência desta Corte
Eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Embargos de declaração CONHECIDOS E PARCIALMENTE
ACOLHIDOS, sem efeitos modificativos, para suprir omissão na
análise dos princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

4.2 Tese de julgamento: Os embargos de declaração não têm por
objetivo rediscutir matéria já enfrentada no acórdão, mas apenas sanar
omissões, contradições ou obscuridades, ou ainda, corrigir erros
materiais, nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral e do artigo
1.022 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:

Num. 44142037 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:10:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716101926700000043092052
Número do documento: 24101716101926700000043092052
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:13:54

- Código de Processo Civil, art. 1.022

- Código Eleitoral, art. 275

- Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32, 35, 79

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060039737, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, DJE 09/09/2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Pierpaolo
Petruzziello, em face do acórdão nº 63.778, que, por unanimidade de votos, desaprovou
as contas do prestador e determinou o recolhimento do montante de R$ 89.554,16 ao
Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 32, §1º, inciso VI, §§ 2º e 3º, artigo 35, § 2º,
inciso I, e artigo 79, §§ 1º e 2º, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em suas razões recursais (ID 43962144), o embargante sustentou, em
síntese, que: a) o acórdão recorrido é omisso quanto à aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, eis que esses princípios são mencionados no corpo
do voto, mas desconsiderados no julgamento das contas; b) o acórdão embargado
apresenta contradição quando considera a irregularidade como de pequena monta e
passível de ressalva no julgamento das contas e, de outro lado, a considera como
elemento apto a ensejar a desaprovação das contas; c) a decisão recorrida é omissa em
demonstrar a gravidade das inconsistências, a ponto de desaprovar as contas, e d) a
decisão embargada é obscura por ter considerado irregulares os gastos com
combustíveis, em razão do abastecimento de veículo não registrado, desconsiderando a
alegação do prestador de que essas despesas foram feitas em prol da sua campanha,
não havendo, portanto, desvios de finalidade. Ao final, pugnou pelo acolhimento dos
embargos com efeitos infringentes, para o fim de se afastar a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional do montante apontado como irregular nas despesas
efetuadas com combustíveis.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e pela rejeição
Num. 44142037 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:10:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716101926700000043092052
Número do documento: 24101716101926700000043092052
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:13:54

dos Embargos de Declaração (ID 44078650).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

b.1) Das Omissões

Em suas razões recursais, o embargante alegou que o acórdão foi omisso ao
não aplicar, de forma concreta, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
apesar de mencioná-los no corpo do voto. Ademais, apontou que o acórdão não
esclareceu de que maneira as inconsistências identificadas comprometeram a
fiscalização, sendo omisso ao não demonstrar a gravidade dessas falhas, o que
justificaria a desaprovação das contas em vez da aprovação com ressalvas.

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo
Gomes[1] ensina que:

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de
considerar fato, alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o órgão judicial.

Da análise do acórdão prolatado, verifica-se que as contas foram
desaprovadas, em razão de que as irregularidades apontadas, somadas, comprometeram
34,67% da movimentação financeira de campanha do prestador. Veja-se:

Num. 44142037 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:10:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716101926700000043092052
Número do documento: 24101716101926700000043092052
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:13:54

b) Da Análise Geral das Contas

Do exame dos tópicos anteriores, tem-se que as irregularidades analisadas perfazem
o valor de R$ 468.861,55 (R$ 85.937,94 + R$ 697,66 + R$ 2.644,26 + R$ 1.084,20 +
R$ 85.825,70 + 241.943,31 + R$ 162,50 + R$ 565,98 + R$ 50.000,00),
comprometendo 34,67% da movimentação financeira de campanha (R$1.351.987,94 -
ID 43774683), o que enseja a desaprovação das contas.

Observa-se que, de fato, não houve a explanação no acórdão recorrido
quanto às razões que ensejaram a desaprovação das contas.

Desse modo, para suprir a omissão apontada pelo embargante, deve-se
complementar a redação do acórdão recorrido, para constar:

"b) Da Análise Geral das Contas

Primeiramente, deve-se observar que o padrão que vem sendo adotado por esta
Corte, para fins de aferição da possibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, é aquele estabelecido na pacífica jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes termos:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO
GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

[...]

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode
superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.

[...]

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

É importante ressaltar que esses princípios têm como objetivo evitar que falhas de
menor impacto, incapazes de comprometer a lisura do processo eleitoral, resultem em
sanções excessivas.

Todavia, no presente caso, a análise técnica e a jurisprudência desta Corte indicam
que o valor das irregularidades comprometeu expressivamente a movimentação
financeira da campanha, alcançando o percentual de 34,67%.

Conforme estabelecido no agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060039737, de
relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade deve ser feita de maneira restritiva,
especialmente quando o percentual das falhas ultrapassa 10% da movimentação
Num. 44142037 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:10:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716101926700000043092052
Número do documento: 24101716101926700000043092052
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:13:54

financeira.

Do exame dos tópicos anteriores, tem-se que as irregularidades analisadas perfazem
o valor de R$ 468.861,55 (R$ 85.937,94 + R$ 697,66 + R$ 2.644,26 + R$ 1.084,20 +
R$ 85.825,70 + 241.943,31 + R$ 162,50 + R$ 565,98 + R$ 50.000,00),
comprometendo 34,67% da movimentação financeira de campanha (R$1.351.987,94 -
ID 43774683).

Esse valor evidencia a magnitude das falhas, configurando um impedimento direto à
adequada fiscalização pela Justiça Eleitoral. Assim, ao não fornecer informações
completas sobre despesas essenciais, o prestador de contas inviabilizou o controle
efetivo e transparente, motivo pelo qual a desaprovação das contas se mostrou a
medida mais apropriada, em conformidade com os critérios técnicos e jurídicos
aplicáveis.

Desse modo, nos termos da jurisprudência já pacificada no Tribunal Superior Eleitoral
e nesta Corte Regional, considerando que as irregularidades comprometem 34,67%
da movimentação financeira de campanha, não se aplicam à espécie os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo a hipótese de desaprovação das contas."

b.2) Da Contradição

Sustenta o embargante que o acórdão recorrido apresenta contradição
quando considera a irregularidade como de pequena monta e passível de ressalva no
julgamento das contas e, de outro lado, a considera como elemento apto a ensejar a
desaprovação das contas.

Primeiramente, deve-se ressaltar que a contradição que autoriza a oposição
de embargos de declaração é intrínseca, ou seja, é aquela estabelecida entre as
premissas, fundamentos e conclusões do julgamento.

Ainda que algumas irregularidades tenham sido consideradas de pequena
monta e passíveis de ressalva, a análise conjunta de todas as inconsistências, conforme
determinado pelo Setor Técnico, levou à conclusão de que o conjunto de irregularidades
comprometeu a regularidade das contas.

Assim, não há contradição interna no acórdão, mas sim uma avaliação
integrada dos fatos.”

Ressalta-se, ainda, que no tópico “Da Análise das Contas”, consta a seguinte
informação: Para melhor apreciação do feito, passo à análise das impropriedades
apontadas pela análise técnica, para, ao final, considerar os seus efeitos na regularidade
das contas.

Há se concluir, assim, pela inexistência de contradição no acórdão
embargado, devendo a recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação
da matéria já decidida.

b.3) Da Obscuridade

Em suas razões recursais, o embargante explanou que a decisão embargada
é obscura por ter considerado irregulares os gastos com combustíveis, em razão do
Num. 44142037 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:10:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716101926700000043092052
Número do documento: 24101716101926700000043092052
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:13:54

abastecimento de veículo não registrado, desconsiderando a alegação do prestador de
que essas despesas foram feitas em prol da sua campanha, não havendo, portanto,
desvios de finalidade.

Nas palavras de José Jairo Gomes: Há obscuridade quando o sentido da
decisão judicial é racionalmente incompreensível, de maneira que não se pode saber ao
certo o que foi decidido. Pode ela ter origem em defeitos linguísticos no texto da decisão,
tais como imprecisão, ambiguidade ou confusão. Também pode decorrer de incorreta
compreensão ou má expressão de princípios e conceitos indeterminados (Recursos
Eleitorais, 7ª ed., Atlas, páginas 108 e 109).

Inobstante as explanações do embargante, do exame do acórdão recorrido,
não se vislumbra que houve obscuridade, eis que restaram demonstradas as razões
pelas quais as despesas com combustíveis foram consideradas irregulares, o que
ensejou a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. Veja-se:

No parecer conclusivo (ID 43776669 – Item 8, alínea c), foram registradas
irregularidades nas seguintes despesas efetuadas com combustíveis: [...] A propósito
dos gastos com combustíveis, o artigo 35, § 11º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
dispõe que: Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados
nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26): [...] § 11. Os gastos com combustível são
considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de documento
fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de: I -
veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento; II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da
locação ou cessão temporária, desde que: a) os veículos sejam declarados
originariamente na prestação de contas; e b) seja apresentado relatório do qual conste
o volume e o valor dos combustíveis adquiridos semanalmente para este fim; e III -
geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual
conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.
Nota-se que os gastos com combustíveis devem ser feitos com veículos declarados
na prestação de contas, que tenham sido locados ou cedidos para a campanha
eleitoral, devendo ser apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos semanalmente para este fim. Pois bem. Do exame das
informações das Notas Fiscais nº 1140 (ID 43774079) e nº 1168 (ID 43774080),
emitidas pelo Auto Posto Pablo Ltda., consta o abastecimento do veículo placas FOZ
6521, não registrado na prestação de contas em análise. Quanto às demais despesas
apontadas, denota-se que: a) o prestador não apresentou nota fiscal das despesas
efetuadas com o AUTO POSTO MONT BLANC, no valor de R$ 18.500,00, tendo
juntado apenas uma fatura, no valor de R$ 17.252,72, que não possui informações
acerca dos veículos abastecidos, sobre a qual o prestador aduziu que a nota fiscal no
valor de R$ 17.252,72 corresponde à totalidade dos gastos, que foram pagos
mediante a entrega de um cheque no valor de R$ 18.500,00. A diferença existente
entre a nota fiscal lançada e o valor pago é de R$ 1.247,28, decorrente da sistemática
de pagamento ao fornecedor de modo antecipado, saldo este que a empresa se
compromete a realizar a devolução em favor do erário, solicitando a este Eg. Tribunal
a indicação do meio apropriado para tanto (ID 43675545); b) o prestador não
apresentou nota fiscal dos gastos efetuados com o fornecedor DEROSSO ABAST
LAVLUB LTDA; c) o prestador não apresentou nota fiscal da despesa efetuada com o
AUTO POSTO PACHECO LTDA, tendo somente juntado aos autos uma cópia de um
recibo, no qual não constam informações acerca dos veículos abastecidos, e d) nas
notas fiscais emitidas pelo POSTO JATIUCA LTDA e AUTO POSTO BIGORRILHO
PARK LTDA, não há informações sobre os veículos que foram abastecidos. Como se
Num. 44142037 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:10:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716101926700000043092052
Número do documento: 24101716101926700000043092052
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:13:54

vê, nas notas fiscais emitidas pelo Auto Posto Pablo Ltda. constam abastecimentos de
veículo não registrado na presente prestação de contas (placas FOZ 6521) e nos
demais documentos fiscais apresentados não há a descrição sobre quais veículos
foram abastecidos, havendo, portanto, a inobservância do disposto no artigo 35, § 11,
inciso II, e do artigo 60, ambos da Resolução TSE n. 23.607/2019. Veja-se o
entendimento deste Regional sobre o tema: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. RECURSOS DO PARTIDO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
FEFC PARA CANDIDATO VINCULADO A PARTIDO NÃO COLIGADO.
IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. VEÍCULOS
NÃO DECLARADOS. OMISSÃO DE CONSUMO PARA VEÍCULOS DECLARADOS.
CARREATA. LIMITE DE ABASTECIMENTO POR VEÍCULO. VALORES
EXORBITANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. GASTOS COM MILITÂNCIA.
CONTRATOS GENÉRICOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO
GASTO. DESPESAS COM MATERIAIS IMPRESSOS. QUANTIDADE EXCESSIVA.
NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLRES. GASTOS NÃO
COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
DESAPROVADAS. [...] 5. A regularidade dos gastos com combustível é aferida pela
apresentação de documento fiscal idôneo do qual seja possível aferir a quantidade de
litros de combustível adquiridos e os veículos abastecidos. Inteligência do art. 35, §
11, II, da Resolução TSE. 23.607/2019. 6. Considera–se irregular o gasto realizado
com combustíveis quando feito em favor de veículos não declarados originalmente na
prestação de contas. [...] (Acórdão nº 63041, Relatora: Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE: 18/12/2023) EMENTA: ELEIÇÕES 2022. DEPUTADA ESTADUAL.
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ENTREGA EFETUADA
NO ANO SUBSEQUENTE A ELEIÇÃO. FALHA GRAVE. COMBUSTÍVEL PAGO COM
RECURSOS DO FEFC SEM COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO A CAMPANHA.
OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO ANTERIOR AO REGISTRO DE
CANDIDATURA. PAGAMENTO DE DESPESA APÓS A DATA DA ELEIÇÃO.
OMISSÃO DE GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. [...] 2. A regularidade do
abastecimento de veículo com recursos públicos está condicionado à apresentação de
documento fiscal da despesa na qual conste o CNPJ da campanha e, ainda, seja,
comprovadamente, direcionado a veículos utilizados a serviço da campanha. [...] (
Acórdão nº 62813, Relator: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, DJE 17/11/2023)
Ademais, verifica-se que na prestação de contas em análise foi registrada apenas a
locação de um veículo para a campanha do prestador, o que não condiz com o gasto
de R$ 85.155,12 com combustível. Observa-se que as despesas irregulares pagas
com recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
perfazem o valor de R$ 84.589,14, pois o gasto efetuado com o AUTO POSTO
PABLO LTDA, no valor de R$ 565,98, foi pago com Outros Recursos.

Em que pesem as alegações do embargante, observa-se que o acórdão
recorrido analisa os documentos e as alegações do prestador, bem como cita os
dispositivos legais e a jurisprudência desta Corte, que fundamentam a conclusão pela
irregularidade dos gastos com combustíveis.

A insurgência do embargante, portanto, não diz respeito à obscuridade, mas
à pretensão de rediscutir o mérito, diante do seu inconformismo com o resultado do
julgamento, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que a embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[2].
Num. 44142037 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:10:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716101926700000043092052
Número do documento: 24101716101926700000043092052
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:13:54

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO PARCIAL
dos embargos de declaração opostos por Pierpaolo Petruzziello, com efeitos integrativos,
mas sem modificação do julgado, nos termos da fundamentação.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603173-61.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTE: ELEICAO 2022 PIERPAOLO PETRUZZIELLO
DEPUTADO FEDERAL, PIERPAOLO PETRUZZIELLO - Advogados do EMBARGANTE:
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, NILSO PAULO DA SILVA - PR19274-A, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A,
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais, Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.
Num. 44142037 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:10:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716101926700000043092052
Número do documento: 24101716101926700000043092052
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:13:54